Tribunal: STF
Processo: Rcl 49904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/TJSP, a qual teria aplicado indevidamente o Tema 72 da Repercussão Geral (RE 576.967, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6): 
    Senhor Ministro Presidente, a Reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA c/c RESTITUIÇÃO perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto/SP, autuada sob o nº 1008852-82.2021.8.26.0576, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    A Reclamante é professora na rede estadual de ensino e, no desempenho de suas atividades, cumpre suas obrigações com recolhimentos das contribuições previdenciárias. 
    Ocorre que, os salários recebidos entre 21/07/2016 e 21/01/2017 trataram-se de SALÁRIO MATERNIDADE, sobre os quais houve a incidência de contribuições previdenciárias, entretanto, referida verba que não possui natureza salarial ou remuneratória, nos termos do julgamento proferido pelo STF nos autos do RE 576.967– Tema 72 de repercussão geral. Tema 72 de repercussão geral 
    Assim, tendo por base o entendimento firmado em sede de repercussão geral a Reclamante ajuizou ação visando a declaração de inexistência da obrigação tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o SALÁRIO MATERNIDADE e o reconhecimento do direito à restituição do respectivo indébito no valor de R$ 2.112,06 (dois mil cento e doze reais e seis centavos), com os encargos legais desde o desembolso até a data do efetivo pagamento. 
    Ocorre que a r. sentença julgou improcedente a ação, fundamentada em entendimento ultrapassado esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Feito o competente recurso, a decisão foi mantida, sob os seguintes fundamentos: 
    (…)
    Desta forma, houve a perpetuação do julgamento contrário àquele exarado por este E. Supremo Tribunal em sede de repercussão geral, conforme passa a expor: 
    (…)
    Excelência, a publicação do TEMA 72 pelo STF supera a mera “convicção pessoal” dos Magistrados e Desembargadores, não existindo mais discussão acerca da inconstitucionalidade (ou não) de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, isso já foi superado !!! 
    Comprovado no caso concreto que houve o referido desconto, há que se determinar sua devolução, como é o caso do autos. 
    Ao final, requer seja julgado procedente o pedido, cassando-se a r. decisão reclamada afim de: d.1) declarar de inexistência da obrigação tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o SALÁRIO MATERNIDADE; d.2) reconhecer o direito à restituição do respectivo indébito no valor de R$ 2.112,06 (dois mil cento e doze reais e seis centavos), com os encargos legais desde o desembolso até a data do efetivo pagamento; d.3) ordenar à autoridade Reclamada que faça cumprir de imediato a presente decisão, respeitando a autoridade dos julgamentos desse Egrégio Supremo Tribunal (fl. 7).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a acórdão no qual julgado recurso inominado cível interposto em face de decisão que julgou improcedente ação ajuizada pela ora reclamante (docs. 4 e 5). 
    Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente